Tribunal: TJPA
Processo: 0810638-47.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810638-47.2023.8.14.0015

APELANTE: FABIANO GUIMARAES NOBRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º: 0810638-47.2023.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA.

APELANTE:
FABIANO GUIMARÃES NOBRE

ADVOGADA PARTICULAR: GISELIA D. R. GOMES, OAB/PA 13.576-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

E M E N T A

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROVIMENTO.
AS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL FORAM CORROBORADAS PELAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, COLHIDOS EM JUÍZO, PODENDO SER VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, EM ESPECIAL O ROUBO, A PALAVRA DA VÍTIMA TÊM ESPECIAL IMPORTÂNCIA E PREPONDERA, ESPECIALMENTE QUANDO DESCREVE, COM FIRMEZA, A CENA CRIMINOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

-
NÃO HÁ DÚVIDAS DE QUE O APELANTE ATUOU EM UNIDADE DE DESÍGNIO COM OS DEMAIS INDIVÍDUOS. TODOS ESTAVAM UNIDOS ENTRE SI PELA BUSCA DO MESMO RESULTADO. OU SEJA, HOUVE COAUTORIA E NÃO A PARTICIPAÇÃO ALEGADA. PRATICOU ATOS EXECUTÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS PARA O DESLINDE DA INFRAÇÃO PENAL, NÃO HAVENDO COMO EXCLUÍ-LO DA COAUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

2.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM
HABEAS CORPUS
, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO.

3. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ACOLHIMENTO. MANTENDO NEGATIVADA AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS, QUANDO O MAGISTRADO SE REFERIU ÀS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
,
NÃO HAVENDO
RAZÕES
PARA SE VALORAR NEGATIVAMENTE TAL CIRCUNSTÂNCIA, UTILIZANDO DE JUSTIFICATIVAS INERENTES
ÀS ELEMENTARES DO TIPO PENAL
. PORÉM, NO QUE DIZ RESPEITO À CULPABILIDADE E ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
O MAGISTRADO AGIU CORRETAMENTE AO DOSÁ-LAS NEGATIVAMENTE.
ASSIM, APESAR DE TORNAR COMO NEUTRA A CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, VERIFICO QUE A CULPABILIDADE E AS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FORAM
VALORADAS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESSA FORMA,
INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, MANTEVE-SE NEGATIVA A CULPABILIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA, TORNANDO A PENA-BASE EM
05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

4.

DA FIXAÇÃO DO AUMENTO DE PENA NO MÍNIMO LEGAL (FRAÇÃO DE 1/3), QUANDO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 443 DO STJ.
PROVIMENTO.
HÁ ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE “
O AUMENTO NA TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA NO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EXIGE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA A SUA EXASPERAÇÃO A MERA INDICAÇÃO DO NÚMERO DE MAJORANTES
” (SÚMULA N. 443 DO STJ). NO CASO, O RECRUDESCIMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE SE DEU TÃO SOMENTE EM RAZÃO DA INDICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO, NÃO TENDO SIDO ELENCADOS OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS DELITOS QUE JUSTIFICASSEM MAIOR EXASPERAÇÃO. ASSIM, NÃO DEMONSTRADA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A RESPEITO DO MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA REFERENTE AO CRIME DE ROUBO, PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, É SUFICIENTE A FRAÇÃO DE 1/3 PARA O AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE.
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 1/6, FIXANDO-A EM 04 (QUATRO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
3ª FASE
:
AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO A PENA NA FRAÇÃO DE 1/3
, TORNADO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
06 (SEIS) ANOS E 17 (DEZESSETE) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA
.

DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
, no sentido de alterar a pena
definitiva do apelante para

06 (seis) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 02 de junho de 2023 e término no dia 09 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Silveira.

Belém/PA,
09
de junho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
FABIANO GUIMARÃES NOBRE
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA
(ID. nº 21975980), que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
Fechado, além de 20 (vinte) dias-multa
.

Na
denúncia
(fls. 122/126, ID nº 21975936), o representante do Ministério Público narrou que no dia 22/11/2023, por volta das 22:00 horas, a vítima MARCOS estava trabalhando como motorista do aplicativo Uber nesta cidade, ocasião em que recebeu o chamado para uma corrida da Tapiocaria Resgate, na Praça do Estrela, ao Hospital Regional, originada pelo usuário “Levi”. Desta feita, MARCOS se dirigiu ao local de partida, onde adentraram ao veículo quatro indivíduos, tendo o usuário alterado o destino da viagem para a Rua Maria Maia, onde anunciaram o roubo, proferindo “perdeu, perdeu, cadê o dinheiro” (textuais), e desferiram socos, chutes e coronhadas no ofendido.

Ato contínuo, os coautores do fato afirmaram que iriam utilizar o veículo para praticar roubos, tendo a vítima continuado dirigindo seguindo as orientações deles. Ocorre que o ofendido, percebendo que o artefato utilizado se tratava de um simulacro, ocasionou uma batida em outro veículo a fim de chamar a atenção. A partir disso os indivíduos subtraíram um tablet da vítima e evadiram-se, tendo o ofendido travado luta corporal com apenas um dos indivíduos, posteriormente identificado como o ora denunciado FABIANO GUIMARÃES NOBRE.

Simultaneamente a isso, diante da batida de carro citada, uma equipe da Polícia Militar foi acionada e informada que havia indivíduos suspeitos em um veículo, tendo os agentes policiais se dirigido ao local, onde encontraram a vítima, a qual relatou o que ocorrera, e apontou o denunciado empreendendo fuga, instante em que os agentes policiais obtiveram êxito em realizar o acompanhamento tático e prendê-lo em flagrante delito, tendo ainda tentado se desfazer do simulacro ao ver os policiais, assim como foi procedida a apreensão do adolescente DIEGO ALISON DA COSTA MONTEIRO.

Na Delegacia o adolescente supracitado confirmou os fatos narrados acima e relatou que teria sido convidado, pelo denunciado FABIANO e seus comparsas “Marcola” e “Levi”, para dirigir um carro enquanto estes cometeriam roubos, bem como informou que a batida do carro ocorreu quando iriam colocar a vítima no porta-malas. Enquanto o acusado FABIANO reservou-se ao seu direito constitucional ao silêncio. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 157, §2º, II e 70, ambos do Código Penal, e, 244-B do ECA.

Na
sentença
(fls. 212/222, ID nº 21975980), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, condenando o acusado somente pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes –
artigo 157, §2º, II, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 259/281, ID nº 22933566) a Defesa requereu: 1) a absolvição por ausência de dolo, bem como, por insuficiência de provas; 2) a revisão na pena-base; 3) a alteração da fração de 1⁄2 para 1/3 quando na terceira fase da dosimetria da pena, em razão da incidência da majorante do concurso de agentes, pelo fato de não haver justificativa do magistrado sentenciante para sua valoração, e, 4) o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 284/288, ID nº 23962127), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 291/304, ID nº 24235214), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso, devendo ser mantida a Sentença Condenatória, em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO.

Inicialmente, requer a Defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação do acusado, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela Defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas através dos depoimentos colhidos em sede policial e reforçados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em depoimento, a vítima
MARCOS ROBERTO PEREIRA SOUSA,
em seu depoimento em Juízo, afirmou:

Que é representante comercial e durante a noite, em horários disponíveis, trabalha como motorista em aplicativo. Nessa noite pegou quatro pessoas em frente a uma lanchonete, no bairro do Estrela, em direção ao Hospital Regional. Que já estava em um horário inapropriado. Que no meio do percurso, eles mudaram o destino do final da corrida. Que levaram para trás de um clube famoso em Castanhal. Que essa rua não é tão movimentada, e lá as quatro pessoas iniciaram o assalto, colocando uma arma em sua cabeça. Exigiram que o depoente mantivesse a calma. Todos os quatro eram bastante agressivos. Mandaram o depoente seguir em frente com o carro e levantar o vidro do carro. Que ao colocarem a arma em sua cabeça novamente, sentiu que era de plástico e viu que era uma arma de brinquedo. Esperou que eles repetissem a ação para ter certeza de que dali não iria acontecer algo pior com uma arma de fogo. Foi procurando uma oportunidade de sair deles. Eles queriam o carro e dinheiro. Na oportunidade que viu um outro carro lhe dando passagem, jogou o seu carro para cima para pedir socorro. Quando o depoente fez isso, eles se desesperaram. Que o depoente conseguiu segurar a arma de um. O rapaz que foi detido estava do seu lado. O depoente tentou segurá-lo, mas ele se desvencilhou e saiu. Todos fugiram. Que a pessoa que teve o carro batido ligou para a polícia. A polícia deu apoio e encontraram o rapaz preso e depois apareceu o menor. Nessa ocasião, levaram alguns documentos seus. Levaram seu tablet, que é seu objeto de trabalho, o que lhe ocasionou uma “dor de cabeça tremenda”, pois nele continham documentos da empresa em que trabalha e dos seus clientes. O carro do depoente está com a frente batida. Quando os policiais pegaram o rapaz que foi preso, reconheceu de imediato. Ele era o cara mais visível, pois estava bem ao seu lado. A roupa dele e o rosto, não tinha como não reconhecer, estava bem ao seu lado. Do momento em que eles entraram no carro até a prisão dele, acha que não demorou 1h de tempo. Quando a polícia prendeu o acusado, o depoente fez o reconhecimento.

Já a testemunha
EVERALDO DE ASSIS SOARES DA SILVA
, na condição de policial militar, afirmou:

Que Estavam em ronda pelo bairro Ianetama, quando a 2ª Companhia pediu apoio no bairro do Milagre, pois um cidadão teria batido o carro e fugido. Quando fizeram a abordagem, o cidadão era vítima e estava atrás dos assaltantes. Que fizeram o cerco da região e posteriormente conseguiram capturar um dos acusados. No momento da prisão, Fabiano confessou a prática do crime e disse que estava na companhia de mais três (pessoas). As outras três pessoas não foram identificadas. A vítima informou que foi usado um simulacro na ação. O tempo da ação até a prisão de Fabiano foi em torno de 1h. A vítima reconheceu o acusado na viatura, após a prisão.

No mesmo sentido, a testemunha TIBÉRIO ALVES PAULINO, também na condição de policial militar, em juízo relatou:

Que se recorda dos fatos que estão sendo apurados. Que estavam em rondas quando a VTR do Interativo foi acionada pelo cidadão. Informaram para o Interativo que tinha um carro vermelho que teria sido vítima de assalto. A VTR fez o deslocamento até o local e pediu apoio. Quando a VTR em que estava seguia em uma certa rua, visualizou o cidadão correndo, o qual deixou um objeto cair. Que ao verificarem, viram que era um simulacro. Fabiano confessou participação no crime. Fizeram a condução do preso. O menor foi apreendido posteriormente por outra guarnição. Fez a condução do acusado que estava com o simulacro. Após capturar o acusado, levaram ele até a vítima, onde foi feito o reconhecimento e encaminhado para a DEPOL. Após cerca de 30/40min, o tenente que estava no apoio conseguiu capturar o outro. A vítima reconheceu o acusado pela cor da roupa e alguma característica.

O réu
FABIANO GUIMARÃES NOBRE
em juízo, disse:

Que estava na praça, uns amigos lhe chamaram, estava no carro quando seus amigos anunciaram o assalto, não sabia que eles iam assaltar o motorista, o qual lhe agarrou, foi tudo rápido, os três saíram correndo, ficou para trás, nunca tinha se metido com isso, é trabalhador, não precisa disso. Não participou do anúncio do assalto e nem ameaçou o motorista. O menor que estava com simulacro da arma. Na hora que anunciaram o assalto, que o menor colocou o simulacro na cabeça da vítima, o motorista jogou o carro na frente de outro, houve a batida, foi tudo rápido, os outros fugiram, ficou para trás, os guardas o apreenderam e a vítima o reconheceu, pois realmente estava no banco da frente enquanto os demais estavam no banco de trás. Realmente tentou se sair da vítima, pois o motorista estava lhe dando um “mata leão”, só tentou se desfazer, é a reação normal de qualquer pessoa. Acerca do primeiro policial, deram-lhe vários golpes com uma ripa, aparecia no corpo de delito, mas não foi juntado. Acha que não levaram nada da vítima, pois foi tudo muito rápido, não deu tempo de levar nada. No dia dos fatos já tinha 21 anos completo. Tem epilepsia, pede uma oportunidade. Está arrependido, nunca imaginou que isso iria acontecer, quer uma oportunidade para reparar essa situação com a vítima.

Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foram categórica em afirmar que o réu foi um dos autores do roubo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS - PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICO E PESSOAL CONFIRMADOS EM JUÍZO - RECURSO DESPROVIDO
. As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, razão pela qual sua eventual inobservância não acarreta, por si só, a invalidade da prova, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo. Não há falar em absolvição do apelante pela prática do crime de roubo majorado quando a materialidade e a autoria delitivas resultam satisfatoriamente comprovadas pelas declarações firmes e coerentes das vítimas e pelos reconhecimentos daquele por estas, sem qualquer hesitação ou dúvida, em ambas as fases da persecução penal, notadamente porque a palavra dos ofendidos, em situações como a dos autos, quando o crime é perpetrado às escondidas, assumem particular relevo no acervo probatório.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007119-14.2009.8.11.0002, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2024).

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP)– 1 ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – 2 PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE OBSERVADA – 3 CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDOS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO E DE SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE – PLEITOS INOPORTUNOS – CARÊNCIA DE POSSIBILIDADE JURÍDICA – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENA PECUNIÁRIA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – 4 PARCIAL CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
1 Por força da comprovação extreme de dúvidas acerca da materialidade, autoria e tipicidade delitivas, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório; (...) 4 Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ-PI - Apelação Criminal: 0007449-09.2017.8.18.0140, Relator: Pedro De Alcântara Da Silva Macêdo, 1ª Câmara Especializada Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2024).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de roubo majorado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 157, §2°, II, do Código Penal
e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Quanto ao pedido de absolvição por ausência de dolo, uma vez que o acusado não teria a intenção de praticar o delito, adianto que não há como acolher o argumento em questão.

A tese defensiva igualmente não merece prosperar. Apesar do apelante alegar que não sabia da intenção dos demais indivíduos em cometer o assalto, os depoimentos em Juízo evidenciam o dolo do agente e a individualização das condutas.

Das provas coligidas nos autos, notadamente a declaração da vítima, fica latente que o ora recorrente não foi partícipe do crime de roubo perpetrado contra a vítima, mas sim coautor, na medida em que, ao abordarem a vítima, sentou-se no banco do carona, enquanto os demais acusados foram para o banco de trás do veículo da vítima, subtraindo o tablet, tendo após realizada a subtração, empreendido fuga.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - NÃO OCORRÊNCIA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - NÃO RECONHECIMENTO - QUALIFICADORA DE FRAUDE - INCIDÊNCIA NECESSÁRIA - CONCURSO DE PESSOAS - MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA - FURTO PRIVILEGIADO - NÃO CABIMENTO - RECONHECIMENTO CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NÃO CABIMENTO.
(...) Para a configuração da coautoria, não é necessário que todos os réus realizem atos executórios, bastando, para tanto, que ajam com unidade de desígnios e tenham participação decisiva no deslinde dos fatos, sendo descabida a tese de participação de menor importância (...)
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00054866720238130342, Relator.: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/10/2024).

Assim, ao contrário do que aduz a Defesa, não há que se falar em participação de menor importância, pois o apelante teve em sua parcela de atuação o domínio do fato, sendo, portanto, responsável concorrente pelo êxito do delito.

2.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

inicialmente

o apelante requer o
direito de recorrer em liberdade
, adianto que
não
conheço o pedido da Defesa.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em
Habeas Corpus
, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ART. 42, DA LAD. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA. DECOTE DA PENA ...Ver ementa completa DE MULTA E CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminar de recorrer em liberdade. Referido pleito não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para o apreciar é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. (...) (
TJ-PA - APR: 08030127520218140005, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022).

Assim, não há como analisar o referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado.

3.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ACOLHIMENTO. MANTENDO NEGATIVADA AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Adianto que

acolho parcialmente
o pedido em questão, e ainda, altero o percentual para valorar a pena-base.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, valorando negativamente três circunstâncias judiciais, a saber, a
culpabilidade,
as
circunstâncias do crime
e as
consequências do crime.

Assiste razão à Defesa quando alega que as
consequências do crime
foram equivocadamente valoradas.

In casu
, observa-se que não foi apresentada justificativa idônea para valorar negativamente a referida circunstância judicial, uma vez que o fato da
res furtiva
não haver sido restituída, é inerente ao tipo penal de roubo. Assim, verifica-se que a argumentação do magistrado
a quo
foi genérica, motivo pelo qual merece ser considerada neutra.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE POR IMPARCIALIDADE DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA NO PROCEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DE PESSOAS. AFASTADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PROVA SEGURA DA IMPUTAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ÍNSITO AO TIPO PENAL. APENAMENTO AJUSTADO. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS
. (...) IV - O emprego desfavorável da consequência do crime baseado no fato de o aparelho celular não ter sido recuperado, fato que não extrapola a própria circunstância judicial, uma vez que o prejuízo econômico é ínsito ao tipo penal do crime de roubo. Apenamento diminuído. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
(TJ-GO - Apelação Criminal: 01580509720198090175 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). TELMA APARECIDA ALVES MARQUES, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2024).

Porém, a
culpabilidade
foi valorada corretamente pelo magistrado sentenciante, uma vez que foi utilizado simulacro de arma de fogo com intuito de enganar a vítima, fazendo-o acreditar que se tratava de arma de fogo real, para diminuir a resistência do motorista de aplicativo, empreender maior temor e facilitar a empreitada criminosa.

No entanto, quanto às
circunstâncias do crime
foi corretamente valorada pelo juízo sentenciante, vez que o crime foi praticado durante o período noturno, quando há diminuição da visibilidade e da vigilância.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - DELITO DE ROUBO MAJORADO - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS - CRIME PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - NEGATIVAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE - IMPOSSIBILIDADE - MAJORANTE ATINENTE AO USO ARMA BRANCA - AUMENTO DA FRAÇÃO ELEITA - INVIABILIDADE. -
Comprovado que o crime foi cometido durante o horário do repouso noturno, consoante esclarecido pelas vítimas e testemunhas, a conduta é revestida de maior censura, uma vez que tal período enseja uma maior vulnerabilidade das pessoas - Deve ser reconhecida a mácula com relação às consequências de um dos roubos, pois, o fato de a vítima ter sofrido uma lesão no abdômen, necessitando se afastar do trabalho, extrapola o tipo penal - Ausentes elementos concretos aptos a justificarem a alteração da fração de aumento atinente a majorante do uso de arma branca, deve ser mantida no patamar mínimo legal.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00328831320238130145 1.0000 .24.215523-2/001, Relator.: Des.(a) Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 10/07/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/07/2024).

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1. Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não há como fixar a pena-base no mínimo legal por verificar a presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante (culpabilidade e circunstâncias do crime), com base no livre convencimento motivado, fazendo jus à nova dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa
.

4.

DA FIXAÇÃO DO AUMENTO DE PENA NO MÍNIMO LEGAL (FRAÇÃO DE 1/3), QUANDO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 443 DO STJ.
PROVIMENTO.

A Defesa sustentou ainda que
na terceira
fase
,
o juiz sentenciante entendeu que há uma
causa de aumento da pena
prevista no inciso II do §2º do artigo 157 do Código Penal, a qual
deve implicar em aumento de 1/3 (um terço) na pena
, isto é, o
mínimo,
porque
não existe fundamentação legal
do juiz sentenciante no sentido de justificar
o acréscimo de 1/2 (metade)
com relação à majorante prevista no §2º do artigo 157 do Código Penal.

Acolho
o pedido a defesa.

Há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
” (Súmula n. 443 do STJ).

No caso, o recrudescimento da pena na terceira fase se deu tão somente em razão da indicação de uma causa de aumento, não tendo sido elencados os elementos concretos dos delitos que justificassem maior exasperação.

Assim, não demonstrada fundamentação idônea a respeito do maior grau de reprovabilidade da conduta referente ao crime de roubo, praticado em concurso de agentes, é suficiente a fração de 1/3 para o aumento da pena na terceira fase.

A respeito da questão, confiram-se os seguintes julgados:

DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRESENÇA DE MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO AOS CORRÉUS
. (...) 7. Ademais, o acórdão, ao reconhecer as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, aplicou a fração de 3/8 para majorar as penas tão somente em razão das duas causas de aumento, sem apoio em elementos concretos dos delitos. Incide, portanto, à espécie o disposto na Súmula 443 desta Corte: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes." 8. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a nova dosimetria das penas do agravante, em relação aos três delitos de roubo, afastando, na primeira fase da dosimetria das penas, a circunstância judicial das consequências dos delitos, por ausência de fundamentação, bem como estabelecendo a fração de 1/3 de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria (Súmula 443/STJ). Decisão estendida aos corréus, nos termos do art. 580 do CPP.
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.638.257/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/09/2020).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443/STJ. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE 3/8 PELAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
NOS TERMOS DA SÚMULA 443 DESTA CORTE, QUANDO DA DOSIMETRIA DA FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO, NA TERCEIRA ETAPA, IMPÕE-SE AO JULGADOR FUNDAMENTAR CONCRETAMENTE O QUANTUM DE EXASPERAÇÃO, SENDO INSUFICIENTE A MERA MENÇÃO À QUANTIDADE DE MAJORANTES.
2. O TRIBUNAL A QUO, MESMO QUE DE FORMA SUCINTA, JUSTIFICOU O AUMENTO DE 3/8 DA PENA INTERMEDIÁRIA DO CRIME DE ROUBO, CONSIDERANDO QUE FORAM EMPREGADAS, AO MENOS, DUAS ARMAS DE FOGO NA AÇÃO CRIMINOSA, CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE DEMONSTRA GRAVIDADE CONCRETA SUPERIOR ÀQUELA EM QUE HÁ SOMENTE O EMPREGO DE UMA ARMA DE FOGO PELOS AGENTES. 3. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ, AgRg no HC nº. 807.107/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 24/04/2023, DJE DE 27/4/2023). grifei

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Na 1ª fase da dosimetria da pena,

em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, a pena-base foi direcionada ao patamar de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, diminuo a pena intermediária na fração de 1/6, fixando-a em
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausência de causas de diminuição de pena, porém, presente a causa de aumento referente ao concurso de agentes, razão pela qual aumento a pena em 1/3, tornando-a definitiva e concreta em
06 (seis) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semia
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Mantenho os demais termos da Sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal, no sentido de alterar a pena
definitiva do apelante para

06 (seis) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, no regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa
.

É como voto
.

Belém, 10/06/2025